Tribunal: STF
Processo: HC 271341
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Habeas corpus. Crimes de tráfico e associação para o tráfico. Pleito de absolvição. Inviabilidade do reexame do acervo fático-probatório na via estreita do habeas corpus. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Pedro Henrique Moraes Sampaio contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no AREsp 3.075.397/CE (evento 5).

O paciente foi condenado à pena de 08 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico, previstos nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/06 (evento 3).

No presente writ, a Defesa sustenta a ocorrência de “bis in idem”, porquanto o paciente foi condenado em duas ações penais autônomas, em varas criminais distintas, pelo mesmo delito do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, não obstante a unicidade da cadeia delitiva. Afirma que “o paciente foi punido como se tivesse praticado dois crimes de tráfico autônomos, quando na realidade exerceu um único papel — o de intermediário — dentro de uma única cadeia”. Requer a concessão da ordem de habeas corpus para reconhecer a a nulidade quanto à condenação pelo delito do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, proferida nos autos da Ação Penal nº 0011172-22.2018.8.06.0112 (3ª Vara Criminal de Juazeiro do Norte/CE), preservando-se o título condenatório pelo delito de associação para o tráfico da mesma ação penal e as condenações proferidas na Ação Penal nº 0010675-08.2018.8.06.0112 (1ª Vara Criminal).

É o relatório. Decido.

O  ato impugnado restou assim ementado (evento 5):

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. DUPLA CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS. CONTEXTOS FÁTICOS DISTINTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de recurso especial, com fundamento nos arts. 932, III, do CPC, e 34, XVIII, "a", do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça – RISTJ. 
2. O recorrente sustenta que não incide o óbice da Súmula n. 7 do STJ, alegando que não busca o reexame de fatos e provas, mas a análise de suposta ofensa aos arts. 33 da Lei n. 11.343/06 e 95, III, e 110, ambos do Código de Processo Penal. 
3. O Tribunal de origem julgou improcedente a revisão criminal, considerando que as condenações do recorrente por tráfico de drogas ocorreram em ações penais distintas, com contextos fáticos e temporais diferentes, não configurando dupla condenação pelos mesmos fatos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
4. A questão em discussão consiste em saber se houve dupla condenação pelos mesmos fatos, considerando as alegações do recorrente de que as ações penais tratam de fatos idênticos.
 III. RAZÕES DE DECIDIR 
5. O Tribunal de origem concluiu que as ações penais possuem contextos fáticos e temporais distintos, com diferentes apreensões de entorpecentes, realizadas em datas e locais diversos, envolvendo diferentes comparsas, não configurando dupla condenação pelos mesmos fatos. 
6. A análise da alegação de dupla condenação pelos mesmos fatos demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
7. A decisão do Tribunal de origem está fundamentada na autonomia das ações penais, que tratam de crimes distintos de tráfico de drogas e associação para o tráfico, praticados em contextos diferentes. 
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.”

A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).
 
Na espécie, a Corte Superior rechaçou a tese defensiva de ocorrência de “bis in idem” e manteve a condenação da paciente, à seguinte fundamentação (evento 5):

“(...)
O recurso não merece provimento. 
Não há argumentos capazes de afastar o contido no decisum agravado.
 Conforme consignado, o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ julgou improcedente a revisão criminal sob o fundamento de que não houve dupla condenação pelos mesmos fatos, nos seguintes termos:
"Desta forma, eventual dupla condenação pelo mesmo fato violaria o princípio do non bis in idem e configuraria erro judiciário passível de reparação na via da ação revisional.
Nos autos do processo nº 0010675- 08.2018.8.06.0112, que tramitou na 1.ª Vara Criminal da Comarca de Juazeiro do Norte, a denúncia diz respeito a fato ocorrido no dia 1.º de novembro de 2018, na Rua Padre Medeiros, n. 156, Bairro Juvêncio Santana, Juazeiro do Norte, em que o ora demandante, Pedro Henrique Moraes Sampaio transportou e vendeu 500g de maconha a Paloma Alves Paulo. A droga, segundo investigado e apurado, seria comercializada por Paloma Alves e Gesiane do Monte Feitosa. No dia 05 de novembro de 2018, policiais militares apreenderam, na residência de Paloma Alves Paulo e Gesiane do Monte Feitosa 319g de maconha (parte da droga vendida pelo demandante quatro dias antes).
Encerrada a instrução criminal, Pedro Henrique Moraes Sampaio restou condenado à pena de 5 anos, 11 meses e 22 dias de reclusão, por infração ao art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e Paloma Alves Paulo à pena de 8 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão, por infração aos arts. 33, caput, e 35 todos da Lei nº11.343/2006.
Os réus apelaram. Julgados os recursos pela Colenda 2.ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, sob a relatoria da e. Desembargadora Vanja Fontenele Pontes, deu-se parcial provimento aos apelos apenas para redimensionar as penas-base dos réus para o mínimo legal, mantida a sentença condenatória nos seus demais termos.
Em relação ao processo nº 0011172- 22.2018.8.06.0112, que tramitou na 3.ª Vara Criminal da Comarca de Juazeiro do Norte, a denúncia diz respeito a fato ocorrido no dia 28 de novembro de 2018, na residência do corréu Samuel Barbalho Cavalcanti, situada na Av. Ailton Gomes, 3080, Bairro Lagoa Seca, em Juazeiro do Norte/CE, que mantinha em depósito 950g de maconha, oriundos de outro Estado (Pernambuco) e destinados à comercialização, que praticava juntamente com o também denunciado, Pedro Henrique Moraes Sampaio, ora demandante, os quais estavam permanentemente associados para a traficância de drogas, crime que reiteradamente praticavam no interior da Faculdade Leão Sampaio, estabelecimento de ensino superior onde estudavam.
Encerrada a instrução criminal, Pedro Henrique Moraes Sampaio e Samuel Barbalho Cavalcanti, restaram condenados pelas práticas delitivas capituladas no art. 33, caput, e art. 35 da Lei de Drogas, em concurso material, à pena total de 8 anos de reclusão e 1.300 dias-multa, no regime inicial semiaberto, para cada réu.
Os réus apelaram. Julgados os recursos pela Colenda 3.ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, sob a relatoria da e. Desembargadora Ângela Teresa Gondim Carneiro Chaves, deu-se parcial provimento aos apelos apenas para redimensionar as penas dos réus para o mínimo legal, mantida a sentença condenatória nos seus demais termos. 
Com efeito, infere-se que a tipificação dos fatos investigados nas duas ações penais não são os mesmos, eis que nos autos nº 0011172-22.2018.8.06.0112, o requerente foi processado e condenado pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, extraindo-se da sobredita ação penal que em relação ao crime tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, através da quebra de sigilo telefônico, restou comprovada a vinculação do requerente à propriedade das 950g de maconha encontradas na posse do corréu Samuel. Para além disso, foi constatado que o demandante e o comparsa atuavam de maneira conjunta, estável e permanente, com a devida divisão de tarefas, onde tocava ao requerente a indicação dos consumidores e a fixação do valor comercial dos entorpecentes, enquanto que Samuel Barbalho Cavalcanti era responsável pela venda direta dos entorpecentes. 
Já nos autos nº 0010675-08.2018.8.06.0112, o demandante foi processado e condenado pela pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, observa-se na sobredita ação penal que em relação ao crime tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, ressai da confissão da corré Paloma Alves Paulo, que o demandante era seu fornecedor de drogas, de quem adquiria peças de 500g de maconha, em estado natural, o qual entregava o entorpecente no domicílio da ré. Quanto ao crime de associação para o tráfico de drogas, o demandante sequer interpôs recurso, a revelar resignação com a condenação. 
O que se depreende dos autos, assim, é que investigações feitas por diferentes equipes da Polícia Civil, em momentos diversos, culminaram na identificação de intrincado esquema de tráfico de drogas em Juazeiro do Norte/Ce, resultando em duas ações penais diferentes, diante de práticas distintas de atos caracterizadores de tráfico de drogas com a participação do demandante, que agia em concluiu com traficantes diversos.
Portanto, a verdade que ressai dos autos, é que o requerente foi condenado por tráfico de drogas em duas ações penais distintas, decorrente de apreensões ocorridas em datas e locais diferentes, com quantidades igualmente diversas de entorpecentes e com diferentes comparsas em que cada empreitada criminosa: uma ocorrida no dia 1.º de novembro de 2018, na Rua Padre Medeiros, n. 156, Bairro Juvêncio Santana, Juazeiro do Norte, onde houve a apreensão de 319g de maconham que estavam na posse da corré Paloma Alves Paulo e que deu início à primeira operação policial de combate ao narcotráfico; e a outra, fruto de novas diligências da polícia civil, ocorrida no dia 28 de novembro de 2018, na residência do corréu Samuel Barbalho Cavalcanti, situada na Av. Ailton Gomes, 3080, Bairro Lagoa Seca, em Juazeiro do Norte/CE, onde houve a apreensão de 950g de maconha. 
Nessa conjuntura, evidente que as ações penais nas quais o demandante foi condenado, guardam perfeita autonomia, referindo-se a crimes de tráfico de drogas praticados em contextos diversos, com fornecimento dos entorpecentes para diferentes traficantes, em datas distintas e locais diversos, não se configurando, portanto, a dupla condenação pelo mesmo fato criminoso. 
Neste sentido:
[...] Por todo exposto, julgo improcedente a ação revisional " (fls. 240/244).
Extrai-se do trecho acima que o Tribunal de origem chegou à conclusão de que o recorrente "foi condenado por tráfico de drogas em duas ações penais distintas, decorrente de apreensões ocorridas em datas e locais diferentes, com quantidades igualmente diversas de entorpecentes e com diferentes comparsas em que cada empreitada criminosa" (fl. 243). 
Nesse contexto, para se concluir de modo diverso, ou seja, no sentido de que houve dupla condenação pelos mesmos fatos, seria necessário o revolvimento fático-probatório, vedado conforme Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça. No mesmo sentido, citam-se precedentes (grifos nossos):
(...)
Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental.”

De acordo com as instâncias anteriores, as condenações do paciente pelo crime de tráfico de entorpecentes decorreram de condutas autônomas, a partir de apreensões ocorridas em datas e locais diferentes, com quantidades igualmente diversas de entorpecentes e com diferentes comparsas em cada empreitada criminosa. 

Nesse contexto, verifica-se que o ato apontado como coator encontra-se em consonância com a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal, segundo a qual a adoção de entendimento diverso daquele firmado pelas instâncias ordinárias demandaria, necessariamente, o reexame e a revaloração do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via processual eleita.

Nesse sentido:

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E DE PETRECHOS PARA O TRÁFICO ILÍCITO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. BIS IN IDEM. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. QUANTIDADE E NATUREZA DE DROGA APREENDIDA. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REAVALIAÇÃO DAS PREMISSAS FÁTICAS. INADMISSIBILIDADE. MINORANTE DO ART. 33, §4°, DA LEI 11.343/2006. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. CONTINUIDADE DELITIVA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ARBITRARIEDADE NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. O acolhimento da tese defensiva de reconhecimento do alegado bis in idem demanda o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita, pois os contornos fáticos e probatórios delineados pelas instâncias anteriores apontam no sentido da prática de crime autônomo tipificado no art. 34 da Lei 11.343/2006. Precedentes. 3. A jurisprudência desta Corte entende que a invocação da natureza e da quantidade da droga, como fundamento da exasperação da pena-base, configura vetor suficiente a justificar a fixação da reprimenda acima do mínimo legal, tendo em conta o disposto no art. 42 da Lei 11.343/2006. Precedentes. 4. Exasperação da pena-base devidamente fundamentada em critérios racionais e judicialmente motivados, e cuja resultante não se mostra flagrantemente desproporcional ao ponto de justificar, na via estreita do habeas corpus, a intervenção desta Suprema Corte. 5. Inviável, como regra, a reavaliação das premissas fáticas ou a glosa de modelos de fixação da pena empregados pelos órgãos julgadores, ligados a aspectos discricionários da atividade dosimétrica. Precedentes. 6. Hipótese em que a minorante do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 fora afastada pelas instâncias anteriores com base em dados concretos e não arbitrários extraídos da dinâmica da ação delituosa a indicar dedicação ao tráfico de drogas. 7. A tese defensiva de aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, afastada pelas instâncias anteriores dada a constatação de o agravante integrar organização criminosa e/ou dedicar-se à atividade delitiva, demanda o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 8. Para desconstruir o substrato fático-probatório estabilizado nas instâncias anteriores quanto ao reconhecimento da continuidade delitiva, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. 9. Agravo regimental conhecido e não provido.
(RHC 207992-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15.02.2022 - grifei).

“HABEAS CORPUS. PENAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. 1. ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA DE USO DESSE DOCUMENTO COM A FINALIDADE DE OCULTAR SITUAÇÃO IRREGULAR NO PAÍS. NÃO HÁ FALAR EM EXERCÍCIO DA AUTODEFESA. 2. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTE EM RAZÃO DE FATO AUTÔNOMO DAQUELES QUE ENSEJARAM A CONDENAÇÃO PELO USO DE DOCUMENTO FALSO. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA EM HABEAS CORPUS. 3. REITERAÇÃO DELITIVA CONSIDERADA NA PRIMEIRA E NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEM CARACTERIZADO. 1. Alegação de atipicidade da conduta imputada ao Paciente. Uso de documento falso com a finalidade de ocultar situação irregular no país, que não caracteriza o exercício da autodefesa. 2. Delito de tráfico internacional praticado pelo Paciente em 7.4.2008. Denúncia relativa à imputação da prática dos delitos previstos no art. 304 c/c 297 do Código Penal pela utilização de documento falso em momentos distintos. Inexistência de bis in idem. Impossibilidade de reexame de fatos e de provas em habeas corpus. 3. Reiteração da conduta imputada ao Paciente considerada na primeira fase da dosimetria, para a fixação da pena-base, e na terceira fase, com a aplicação da causa de aumento da continuidade delitiva do art. 71 do Código Penal. Bis in idem caracterizado. 4. Ordem parcialmente concedida para determinar que o juízo da 1ª Vara Federal de Guarulhos, Seção Judiciária de São Paulo, refaça a dosimetria da pena do Paciente sem considerar a reiteração delitiva do Paciente em bis in idem e, em razão da nova pena a ser imposta, reexamine os requisitos para a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e para a fixação do regime prisional”. (HC 111.706/SP, Segunda Turma, Rel. Min. a Ministra Cármen Lúcia, primeira turma, DJe 17.12.12 - grifei).

Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 

Publique-se.

Brasília, 27 de abril de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente